Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703952-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, TAURUS HELMETS INDUSTRIA DE CAPACETES LTDA., FORJAS TAURUS SA EMBARGADO: FORJAS TAURUS SA, TAURUS HELMETS INDUSTRIA DE CAPACETES LTDA., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se TAURUS HELMETS INDUSTRIA DE CAPACETES LTDA. e FORJAS TAURUS SA para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora